Tribunal: STF
Processo: ARE 1574871
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CONSUMERISTA. 1. JUROS MORATÓRIOS CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21. Após 09.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, aplica-se a Taxa Selic para fins de correção monetária e juros moratórios, não importando a natureza, seja ela tributária ou não. 3. Decisão reformada a fim de que o cálculo deve adotar os juros aplicados nas cadernetas de poupança e, a partir da EC n° 113/2021, deve ser aplicada a Taxa Selic. Recurso parcialmente provido” (eDOC 28 – ID: e55f9282, p. 2)
 
No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à Emenda Constitucional nº 113/2021. 
Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da taxa Selic, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, para débitos de natureza não tributária. 
Alega-se que a “multas aplicadas pelo Procon no interesse e proteção dos direitos dos consumidores de acordo com o art.56 e 57, CDC” e que, “Portanto, tem natureza administrativa e não tem nenhuma relação com tributos ou obrigações tributárias acessórias” (eDOC 48 – ID: 54b013a0, p. 6).
Aduz-se, ainda, que a Selic não se aplica quando a Fazenda Pública for credora do débito, como no caso da presente execução fiscal. Argumenta-se que “o art.3º determina a observância da taxa selic quando a fazenda for condenada” (eDOC 48 – ID: 54b013a0, p. 7).
No recurso extraordinário interposto pela Tam Linhas Aéreas S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXII; 22, VI; 24, I; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da tese fixada no tema 810 da repercussão geral ao caso dos autos, sob o fundamento de que o precedente mencionado apenas se aplica às condenações contra a Fazenda Pública.
Defende-se, ainda, a contrariedade do acórdão impugnado com o que fixado no julgamento da ADI 442. Alega-se que a ratio decidendi deste precedente se aplica ao presente caso no que se refere à qualificação das normas sobre atualização monetária de débitos fiscais como normas de “direito financeiro” e a inconstitucionalidade de índices de atualização monetária estadual que extrapolem o índice fixado pelas normas federais (eDOC 53 – ID: 97065ede, p. 13).
No ponto, sustenta-se, ainda, a inconstitucionalidade da norma do Estado de São Paulo que prevê o IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês, sob o fundamento de que tal índice ultrapassa o fixado em âmbito federal.
Argumenta-se que a forma de atualização monetária adotada pelo PROCON – IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês – ultrapassa a atualização adotada pela União para o mesmo tipo de crédito fiscal – a taxa SELIC (eDOC 53 – ID: 97065ede, p. 15).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Efetivamente, o Tribunal de origem consignou que deve incidir o IPCA-E até 09.12.2021 e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Compulsando os autos, verifica-se que pretende a particular a revisão da atualização do débito oriundo de infração consumerista. 
Em relação aos juros moratórios e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), firmou as teses acerca da inconstitucionalidade reconhecida na Lei 11.960/09 (...)
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não-tributária, deve haver o pagamento do principal, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária (atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela, obedecida a variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 
No entanto, após 09/12/2021, deve ser aplicada a Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 (...)
Pela leitura do dispositivo acima, tem-se que quaisquer dívidas na qual a Fazenda Pública figure como credora deverão ter aplicabilidade da SELIC para o cálculo de juros e correção monetária, não importando a natureza do débito. 
Portanto, forçoso reconhecer que o cálculo deve adotar os juros aplicados nas cadernetas de poupança e, a partir da EC n° 113/2021, deve ser aplicada a Taxa Selic. 
Por tais motivos, a r. decisão comporta parcial reparo, a fim de determinar que a correção dos valores seja feita para adotar os juros aplicados nas cadernetas de poupança e, a partir da EC n° 113/2021, deve ser aplicada a Taxa Selic. 
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso” (eDOC 28 – ID: e55f9282)
 
Na espécie, a controvérsia remonta à aplicação das disposições constantes na Emenda Constitucional nº 113/2021, notadamente no que se refere à instituição da Selic como índice de correção monetária e juros de mora para débitos fazendários.
Efetivamente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, sem fazer qualquer distinção sobre o ente estatal figurar como credor o devedor do débito, confira-se: 
 
“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicabilidade imediata do índice estabelecido pela EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)
 
Tal orientação se aplica, inclusive, em caso de multas administrativas impostas pelos Procons, cuja personalidade jurídica é de direito público, por configurar uma autarquia. A respeito, confira-se o seguinte precedente:
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da taxa SELIC a débitos não tributários em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Art. 3º da EC 113/2021. Interpretação conforme os princípios da isonomia e equidade. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, à atualização de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em execução fiscal de crédito não tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, deve ser aplicada também às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora em execução fiscal de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a aplicabilidade imediata e indistinta da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, independentemente de ela figurar como autora ou ré na demanda. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.527.697 AgR, RE 1.516.074 RG” (ARE 1540673 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.05.2025 – grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo reparo a ser realizado na decisão impugnada.
Por fim, registro que esta Corte constitucional possui precedente a reconhecer a inaplicabilidade da ADI 442 às hipóteses de débito não tributário:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ADI 442. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de índices de correção monetária a débito não tributário, em caso de multa administrativa, ofende a Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base em sua jurisprudência sobre a matéria, afastando a aplicação da ADI 442 por se tratar de débito não tributário. 4. A controvérsia referente à correção monetária de débito fiscal não tributário, decorrente de multa administrativa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, está adstrita ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 5. Ante a natureza não tributária do débito, não se aplica à espécie o entendimento firmado na ADI 442, na qual esta Corte decidiu que, apesar de as unidades federadas não serem competentes para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem fixá-los em patamares inferiores. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1521340 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente